Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTADOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. REEMBOLSO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU.
1. No que se refere ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, no ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão. Demonstrado que a ciência do ato ilícito se deu em 2016, não restou operada a prescrição da pretensão ajuizada em 2018.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela recusa da secretaria do Juízo em receber a via original de documento que era destinado à produção de prova grafotécnica, considerada prejudicada anteriormente pelo magistrado, ante a inércia do réu em juntá-la no prazo.
3. A contradita de testemunha deve ser arguida de imediato, logo após a sua qualificação em audiência de instrução, sob pena de preclusão, conforme art. 457, § 1o, do CPC.
4. Demonstrado nos autos que o réu, na qualidade de contador da empresa autora, apropriava-se indevidamente de recursos que eram destinados a lhe reembolsar pelos supostos pagamentos de tributos, que, em verdade, não eram realizados, impõe-se a obrigação de reparação civil.
5. Sendo o réu condenado a ressarcir a parte autora todos os valores descritos na planilha acostada à inicial e demonstrados nos cheques colacionados aos autos, não há que se falar em sucumbência parcial, pelo simples fato de ter sido requerido na inicial o valor já atualizado e com incidência de juros. Desse modo, o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente ao réu.
6. Apelação do réu conhecida, rejeitada a prescrição e a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, não provida. Apelação da autora conhecida e provida.